Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ABSTENÇÃO DO cancelamento do plano da requerente DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA e SEU dependente. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DO PRAZO DE MANUTENÇÃO NO PLANO POR ATÉ 24 MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI No 9.956/98. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária na qual a autora pediu que a ré se abstivesse de cancelar o plano de saúde em seu nome e de seus dependentes e para que fosse mantida a prestação dos serviços médicos hospitalares abrangidos pelo plano e declarado seu direito de permanecer no plano de saúde contratado, sob pena de multa diária. 1.1 A sentença confirmou, em parte, a tutela de urgência, para determinar a manutenção da cobertura do tratamento de adenocarcinoma sincrônico de junção retossigmoideana e ceco com doença metastática irressecável em fígado em nome da autora. 1.1. Em sede recursal, a apelante requer: a) que o réu se abstenha de cancelar o plano de saúde da requerente e de seus dependentes, b) que seja mantida a prestação dos serviços médicos hospitalares abrangidos pelo plano, sob pena de multa e que seja declarado o direito da apelante e seu dependente em permanecerem como beneficiários do plano de saúde contratado, sob argumento de ocorrência do instituto denominado supressio, e c) que seja aplicado o CDC ao caso em tela.
2. Da inaplicabilidade do CDC. A ré, com personalidade jurídica de direito privado, é fundação de seguridade social fechada, não podendo ser tida como prestadora de serviços, pois não exerce atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, conforme conceituado pelo art. 3o, § 2o, do CDC. Assim, a constituição dos planos sob a modalidade de autogestão, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo.
3. A controvérsia cinge-se à análise do pedido da autora de permanecer, com seu dependente, como beneficiários de plano de saúde coletivo, sob argumento de ter exercido sua pretensão por mais de 7 (anos) anos após a demissão, arcando, conforme alega, com o pagamento de todas as contribuições. 3.1. A Lei n.o 9.656/98, em seu art. 31, assegura o direito de manutenção como beneficiário de plano ou seguro coletivo de assistência à saúde ao aposentado; demitido ou dispensado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 (dez anos), condicionando, ainda, ao compromisso pelo seu pagamento integral. 3.2. No caso concreto, é seguro afirmar que a apelante iniciou seu vínculo empregatício com a apelada em abril de 2010, tendo sido demitida em abril de 2014, sendo que, à época da demissão, não se encontrava aposentada. 3.3. Assim, o direito de permanecer no plano de saúde em questão não decorre do disposto no art. 31 de Lei n. 9.656/98, mas sim do art. 30 da mesma lei, que dispõe que o empregado demitido sem justa causa poderá ser mantido na condição de beneficiário por no mínimo seis meses, e no máximo 24 meses, pois a ora apelada tem o direito de encerrar o vínculo contratual após o transcurso do prazo determinado pela lei, ficando desonerada da obrigação de manter o vínculo. 3.4. Precedente: “1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ. 3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ. 4. Apelação conhecida e provida em parte.” (07012195620198070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020). 3.5. Por outro lado, o art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, informa ser possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física, como é o caso da autora.
4. Deverá, entretanto, ser concedido o prazo de 90 dias, a contar da presente decisão, a fim de que o dependente da apelante realize a portabilidade para plano de saúde ofertado por outra entidade, com o aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos, em nome do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4.1. À apelante resta garantido o direito de receber o tratamento médico pelo tempo indicado, nos termos da sentença, findos os quais deverá ser garantido o mesmo prazo para a realização da portabilidade para plano de saúde ofertado por outra entidade, com o aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos.
5. Apelo improvido.